Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-75.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. VESTIBULAR. MATRÍCULA NÃO REALIZADA. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora, ora recorrente, fez pedido de justiça gratuita. A parte ré não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, no qual requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para majorar o valor da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), isso porque teve seu nome registrado em cadastro restritivo de crédito sem que houvesse a contratação dos serviços educacionais da ré.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
5) O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desta forma, o valor arbitrado na sentença amolda-se ao conceito de justa reparação, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, indevida sua majoração.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7) Condenada a recorrente ao pagamento de custas, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora se defere à recorrente. Sem condenação em honorários em razão de ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
8) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.